Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-91.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária, em razão da inércia do apelante no recolhimento das custas intermediárias necessárias para o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de recolhimento das custas intermediárias para efetivação de nova diligência de busca e apreensão inviabiliza a continuidade do feito e justifica sua extinção sem resolução do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o procedimento de busca e apreensão visa à apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente. Contudo, o não recolhimento das custas necessárias para a expedição do mandado de busca e apreensão inviabiliza a continuidade do processo sob o rito especial. A falta de pedido de conversão do feito em execução, como previsto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, também impede o prosseguimento da demanda sob outro rito processual.4. Diante da inércia do apelante, que deixou de recolher as custas e não solicitou a conversão da ação em execução, resta configurada a ausência de pressuposto válido e regular para o desenvolvimento do processo, autorizando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.5. A extinção do processo não se enquadra na hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), uma vez que não houve citação, mas sim na ausência de interesse processual, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC, diante do não cumprimento das diligências necessárias.IV. DISPOSITIVO6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019; Acórdão 1795465, 07069837820238070007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 30/11/2023.
(ic)